Tribunal: TJDFT
Processo: 0721595-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MULTIRREINCIDÊNCIA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante, juntamente com seu irmão, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, tendo sido a custódia convertida em preventiva pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia vinculado à 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal.
2. A segregação cautelar fundamentou-se na gravidade concreta dos fatos, na expressiva quantidade de drogas apreendidas (11,29g de cocaína e 92,06g de maconha, fracionadas em 63 porções), na presença de petrechos típicos do tráfico (balança de precisão, filme plástico, facas com vestígios de entorpecente) e nos antecedentes criminais do paciente.
3. O paciente se encontrava em livramento condicional e ostenta histórico de multirreincidência por crimes graves, como homicídio qualificado, roubo circunstanciado e corrupção de menores, circunstâncias que denotam comprometimento contínuo com a atividade criminosa e desprezo pelas condições impostas pelo juízo da execução.
4. A alegação de ausência de vínculo com os entorpecentes, baseada em confissão isolada do coautuado, não afasta os indícios suficientes de autoria, tampouco compromete a legalidade da custódia, diante do contexto probatório inicial e da conduta concomitante à tentativa de descarte da droga no momento da abordagem policial.
5. Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, notadamente pela propensão à reiteração delitiva, insuficiência do monitoramento eletrônico — que já vinha sendo descumprido — e ineficácia das medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 282, §6o, do CPP.
6. Ordem conhecida e denegada.